Tribunal: TJDFT
Processo: 0021853-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021853-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MUTUÁRIOS E CONSUMIDORES DE IMÓVEIS RECORRIDA: NIZE MARINHO RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEVANTAMENTO E RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES DEVIDOS À EX ASSOCIADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ilícita a conduta da associação consistente em levantar, por meio de seus prepostos, valores depositados em juízo em favor da associada, configurando, inclusive, dano moral. 2. Diante de suposta dívida da associada, caberia à associação pleitear eventual crédito através da via adequada. 3. Na fixação do valor devido a título de danos morais, deve-se sopesar a conduta do ofensor e o dano sofrido pela vítima, atentando-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o valor sirva a desestimular a reiteração de condutas abusivas, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa pelo ofendido. 4. Apelo não provido. A recorrente alega violação ao artigo 368 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão guerreado deveria ter reconhecido o instituto da compensação, tendo em vista o recebimento do crédito devido pela ora recorrida, não restando caracterizado qualquer ato ilícito praticado, devendo ser afastada a condenação pelo crime de apropriação indébita, bem como a indenização por danos morais. Assevera que teria havido a prestação de serviços, o que teria sido corroborado pela ora recorrida, segundo depoimento pessoal do funcionário Rafael da Costa. Afirma que não teria havido qualquer resistência da recorrida quanto ao valor do débito, tendo sido demonstrada a continuação de todo o serviço, razão pela qual entende que deveria ter ocorrido a compensação de valores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 368 do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “Apesar do esforço argumentativo da recorrente, denota-se que não lhe assiste razão, visto que se apropriou de crédito que não lhe pertencia, sem o consentimento da apelada, esta sim credora dos valores depositados em juízo. Cabe mencionar que, diante de suposta dívida da apelada, caberia à apelante pleitear eventual crédito através da via adequada e não se apossar arbitrariamente de valores depositados em juízo. De igual modo, restou configurado o dano moral advindo da conduta arbitrária da apelante, que frustrou a expectativa da apelada de receber o seu crédito após vários anos de andamento do processo perante a construtora, e referente a montante considerável” (ID 15554973). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027